Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-53.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22% ao mês e 987,22% ao ano – Taxas médias de 6,50% ao mês e 112,90% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média que

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22% ao mês e 987,22% ao ano – Taxas médias de 6,50% ao mês e 112,90% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média que deve prevalecer.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.